Tribunal: CARF
Processo: 13811.723104/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.723104/2018-21
ACÓRDÃO
1201-007.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO EDUCACIONAL PARQUE DO LAGO S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO MANTIDA
Ausente a regularização tempestiva dos débitos, nos termos do art. 31, §2o
da LC 123/06, deve ser mantida a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, nos termos do art. 17, V da mesma Lei Complementar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional motivado pela existência de débitos suja exigibilidade não
estava suspensa perante a Fazenda Pública Federal: ADE DERAT/SPO No 3738411, de 31 de agosto
de 2018, fls. 36 e 37. A Exclusão, com efeitos a partir de janeiro de 2019, foi fundamentada no
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723104/2018-21
2
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e §2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 81 da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Os débitos motivadores da exclusão eram previdenciários, um da competência
12/2016, junto à RFB, no valor de R$ 1.625,37, e outros inscritos em dívida ativa da União, junto à
PGFN, no valor de R$ 9.979,07, Debcad no 131997262 (vide fl. 38).
O contribuinte teve ciência do ADE em 13/09/2018, fl. 35. Em 05/10/2018
apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 34, com as alegações abaixo reproduzidas:
“>No referido Ato declaratório consta, conforme número Decab 131997262 o
valor de um débito previdenciário totalizando em R$. 9.979,07 (Nove mil
novecentos e setenta e nove reais e sete centavos) corrigidos, sendo seu débito
principal de r$. 6.577,05 (Seis mil quinhentos e setenta e sete reais e cinco
centavos, junto a divida ativa, em decorrência de informações em gfips ora
enviadas para a base de dados previdenciários com imprecisões e que de
imediato, realizamos suas devidas regularizações, reenviando novas gfips
retificadoras, referentes as competências: 05/2015 r$. 1365,95 ; 06/2015 r$. 1969,84:
07/2015 r$. 2876,78 ;, todas compensadas em decorrência de Salário Maternidade.
As gfips foram reenviadas em 23/08/2018 e 27/08/2018 respectivamente,
conforme Protocolo de envios de arquivos Conectividade Social ora anexadas a
esta petição. Da mesma forma totalmente quitadas as GPS. 13/2015 r$. 268,26
quitadas pela GPS r$ 232,61 e 35,65 e 08/2016 r$. 96,22, conforme comprovantes
anexos. Portanto, não havendo nem um débito a ser postulado pela receita
previdenciária aos quais solicitamos sua baixa e extinção da referida divida,
estando plenamente quitadas.
> Quanto a competência 12/2016 no valor de 1.625,37 (hum mil Seiscentos e
vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) informada nesta ADE, houve uma
inversão de competência no preenchimento da GPS como 12/2015
incorretamente. Posteriormente solicitamos regularização e que foi providenciada
junto a receita federal, conforme comprovamos em documentos anexos, a saber:
Pedido de Retificação de GPS, GPS 12/2015 e cogps- dataprev alterada em
31/07/2018. Portanto, não havendo nenhum débito pendente.” (grifo no original)
Em suma, afirma ter quitado os débitos apontados tanto via compensação a partir
da retificação de sua GFIP ainda antes da ciência do ADE, e também via pagamento mediante
comprovantes apresentados anexos.
A DRJ, no Acórdão recorrido de fls. 45/48 entendeu provada a regularização do
débito previdenciário perante a RFB relativo à competência de 12/2016 (comprovantes de fls.
27/29 e consulta SIVEX fl. 39), mas, partindo da análise dos relatórios de situação fiscal de fls. 43 e
44 e da consulta ao SIVEX (fl. 39), entendeu não comprovada a regularização dos débitos inscritos
em dívida ativa sob o Debcad no 13199726-2.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723104/2018-21
3
“Consulta às bases de informações da RFB, sobre a situação fiscal do contribuinte
à data de 20/09/2019, fls. 43 e 44, mostram que os procedimentos que foram
alegados como regularizadores dos débitos não surtiram os efeitos pretendidos.
Embora o débito de competência 12/2016 não apareça mais entre as pendências
do contribuinte, o Debcad 13199726-2 continua inscrito em dívida ativa e em
cobrança na PGFN”.
O Contribuinte, manifestou-se às fls. 52, em documento nomeado de Manifestação
de Inconformidade, consignando o seguinte:
“APÓS ANALISADO O MOTIVO DA EXCLUSÃO POR ESTA JUNTA, CONTATEI QUE
NÃO DEVE TER SIDO VERIFICADO NA CONTESTAÇÃO QUE A DIVIDA JÁ ESTÁ PAGA,
ATRAVÉS DAS COMPENSAÇÕES MENCIONADAS E COMPROVADAS(JUNTADAS NO
PROCESSO) . PEÇO UMA NOVA REVISÃO DE TODO PROCESSO DESTE. NÃO EXISTE
A REFERIDA DIVIDA INSCRITA 13199726-2.”
Após, o Despacho de Encaminhamento de fls. 54 consignou a ausência de
comprovação da ciência formal ao contribuinte, determinando o encaminhamento à unidade de
origem para que se desse ciência formal ao contribuinte. Este, apresentou em 28/05/2020 novo
requerimento também nomeado de Manifestação de Inconformidade, com o seguinte teor:
“VIMOS PELA PRESENTE MAIS UMA VEZ NESSE PROCESSO MANIFESTAR NOSSA
INCONFOMIDADE, TENDO EM VISTA TODOS OS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM ESTAREM INSERIDOS NESSE PROCESSO.13811723104/2018-21,
FORAM DEVIDAMENTE LIQUIDADOS, CONFORME DEMONSTRAÇÕES APENSADAS
AO MESMO. EM CONSULTA AO ECAC DIVIDA ATIVA, VERIFICAMOS QUE ESTE
DEBITO RETORNOU NOVAMENTE A DIVIDA ATIVA. GOSTARIAMOS DE SABER COM
QUEM DEVERÍAMOS NOS REPORTAR PESSOALMENTE, PARA JUNTOS VERIFICAR
AS PROVAS E RESOLVER ESTA QUESTÃO DEFINITIVAMENTE.”
Foi anexado aos autos o Aviso de Recebimento dando conta da intimação do
contribuinte acerca do teor do Acórdão da DRJ, por via postal em 10/06/2020 (fl. 60).
O contribuinte então requereu a juntada do documento de fls. 65/67, contendo
requerimento formulado perante a PGFN no qual questiona a manutenção da pendência que teria
sido sanada via parcelamento.
Submetido o processo a julgamento, a turma de julgamento competente proferiu
Resolução entendendo que as alegações do contribuinte foram suficientes para demonstrar
indícios de seu direito, embora não para comprová-lo cabalmente, razão pela qual determinou-se
que a DRF de origem:
i.
Verifique em que momento foi retificada a GFIP, se antes ou após a inscrição
do débito em dívida ativa, bem como se a retificação foi ou não aceita.
ii.
Oficie a PGFN para esclarecer sobre o resultado do pedido de revisão de que
trata o documento de fl. 67 e o estado da inscrição em dívida ativa DBCAD
13199726-2.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723104/2018-21
4
iii.
Verifique a consistência do débito remanescente de R$ 1.042,44 indicado às
fls. 44, avaliando se existe algum pagamento disponível para ele.
iv.
Manifeste-se sobre os pedidos de revisão de débito de fls. 44 e 67.

v.
Intime o contribuinte para manifestar-se ao final, no prazo de 30 dias, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011; e
vi.
Finda a diligência, remeta os autos a esta turma para julgamento.
Retornaram os autos a este Conselho, com diversos documentos anexados pela
origem, dentre os quais destaco resumidamente os seguintes:
Despacho Decisório de e-fls. 129 em que, à luz das GFIPs retificadoras reduzindo o
número de segurados empregados, indeferiu-se o pedido de revisão de ofício dos débitos dos
períodos de apuração 05/2015, 06/2015, 07/2015, 13/2015 e 08/2016, ensejadores da inscrição
DEBCAD no 13.199.726-2.
O Relatório Conclusivo de fls. 131, com seguinte teor:
“• as GFIP ́s foram retificadas após a inscrição do débito em dívida ativa. O débito foi
inscrito em 10/03/2018 e as últimas GFIP ́s Retificadoras foram enviadas em
11/09/2021, conforme comprovam telas juntadas em fls. 124/127;
• as GFIP ́s retificadoras omitiram segurados já informados nas GFIP ́s anteriores
utilizadas como parâmetros do DCG no 13.199.726-2 e não foram aceitas;
• o pedido de revisão do DCG no 13.199.726-2, débito de fls. 44 e 67, foi analisado no
processo 16191.000240/2022-68 e indeferido conforme cópia do Despacho Decisório
juntado no presente processo em fls. 129;
• que para o débito remanescente de R$ 1.042,44, indicado às fls. 44, foi efetuado um
pagamento em 06/11/2019 e a divergência foi sanada conforme telas de fls. 128 e 130;”
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a se manfestar, conforme termo de
intimação de fls. 135 e Aviso de Recebimento de fls. 136 com entrega confirmada em 28/06/2022,
quedando-se silente.
Por fim, após a intimação do sujeito passivo, vieram aos autos a manifestação da
PGFN de fls. 139 solicitada pela Resolução deste CARF. A manifestação limitou-se a afirmar que,
ante o indeferimento da revisão do Débito Inscrito DEBCAD no 13.199.726-02 (que remanescia
como causa da exclusão) por ausência de prova de regularização da integralidade de débitos,
conforme Despacho Decisório de e-fls. 129, a exclusão do Simples Nacional deveria ser mantida.
Vejamos:
“A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por intermédio de sua Procuradora que esta
subscreve, vem dizer a V. Exa. que está ciente da Resolução no 1002-000.286.
Diante das conclusões da Diligência verifica-se que o pedido de revisão do DCG
no13.199.726-2, foi analisado e indeferido, cabendo, assim, a manutenção da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723104/2018-21
5
exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, tendo em vista que não consta
dos autos prova de que tenha havido a regularização da totalidade dos débitos
motivadores do ADE DERAT/SPO No 3738411, dentro do prazo previsto no art. 31
§2° da LC 123, de 2016.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), e
verifico que o recurso é tempestivo.
2
– MÉRITO
O Despacho Decisório emitido sobre a revisão de ofício solicitada acerca dos débitos
que remanesceram causa para a exclusão, qual seja, o DEBCAD no 13.199.726-2, concluiu pelo
indeferimento do pedido de retificação.
Na análise, consignou que o pedido de revisão dos débitos ensejadores da inscrição
em questão calcou-se apenas na retificação das GFIPS e, especificamente no que tange aos
débitos das competências de 13/2015 (13o salário) e 08/2016, identificou-se pagamentos às fls. 33
e 34 dos autos. Restaram em aberto os demais débitos, das competências de 05/2015, 06/2015,
06/2015, 07/2015, todos relacionados na inscrição DEBCAD no 13.199.726-2.
O Relatório conclusivo de fls. 131, por sua vez, conclui, que o débito da
competência de 12/2018 indicado nas fls. 44 no montante de R$ 1.042,44 foi pago em
06/11/2019, e a divergência nos sistemas da Receita Federal foi sanada conforme telas de fls. 128
e 130.
Além disso, o relatório conclusivo consignou que as retificações ensejadoras do
pedido de revisão de ofício formulado em 09/11/2020 (fls. 65), pedido que foi negado, ocorreram
em 11/09/2021, muito após a inscrição do débito em dívida ativa, que ocorreu em 10/03/2018.
Desta feita, considerando que o contribuinte não se manifestou sobre a diligência
realizada e que remanesceram débitos em aberto após o prazo de 30 dias contados da intimação
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.139 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.723104/2018-21
6
do ato declaratório de exclusão, não havendo a regularização tempestiva a que diz respeito o art.
31, §2o da LC no 123/06, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 150
DF CARF MF
Original